Tribunal: TJBA
Processo: 8021065-70.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8021065-70.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA

Advogado(s)
:
PEDRO DA SILVA ARAUJO JUNIOR

RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, RENATA SILVA ALVES

ACORDÃO

AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO
C/C RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE
.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.

I
népcia da inicial não caraterizada.
O §1º do art. 330 do CPC estabelece que a petição inicial será inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si.
Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses a ensejar a inépcia da inicial, por da exposição dos fatos, foram fornecidos fundamentos jurídicos dos pedidos, possibilitando a produção de uma ampla defesa pela parte acionada.

O
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que, comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes.

PRO
CEDÊNCIA DA AÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº
8021065-70.2018.8.05.0000
, em que é a
utor

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

, e
réus

JOEL DE SOUZA NEIVA

e

interveniente
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, julgar procedente o pedido
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA